Tribunal: STF
Processo: ADI 960
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO
FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FORMA DE INVESTIDURA EM CARGO,
SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O parágrafo 7º do art. 119 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, ao reservar metade das vagas de
cargos de nível superior, na carreira de policial civil, para
provimento por progressão funcional, viola o princípio segundo o
qual, "a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas e títulos" (inciso II
do art. 37 da C.F.). Precedentes.
2.      Ação Direta julgada
procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das expressões
"reservando-se metade das vagas dos cargos de nível superior para
provimento por progressão funcional das categorias de nível médio",
contidas no § 7º do art. 119 da Lei Orgânica do Distrito
Federal.
3.      Plenário. Votação por maioria.